Tribunal: TJES
Processo: 5011757-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011757-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: LAIZA FERNANDA SOUZA FERNANDES MIRANDA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5011757-97.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: LAIZA FERNANDA SOUZA FERNANDES MIRANDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e para condenar a parte requerida, BANCO C6 CONSIGNADO (CNPJ Nº 61.348.538/0001-86) a pagar a parte Requerente a quantia de R$ 2.500,0,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária e de juros de mora, a partir desta data, bem assim a proceder a devolução das parcelas descontadas em seu benefício, em dobro, acrescidas de juros a partir da citação e correção monetária a partir de cada desconto”. Registre-se, ainda, que a própria requerente, ao ser surpresada com o depósito, promoveu o depósito em juízo dos valores depositados em sua conta.

Irresignada, a instituição financeira requerida recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, legítimo contrato consentido pela parte autora, o que não ensejaria a decretação de sua nulidade e os reflexos dela decorrentes.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à desnecessidade de produção de prova pericial e quanto à caracterização da fraude na contratação do empréstimo em nome da parte autora e do dano moral decorrente dos fatos.

Conforme sedimentada jurisprudência de vários tribunais, o desconto indevido de valores por contratação fraudulenta enseja a caracterização de danos morais, mormente quando a instituição financeira se recusa à restituição.

Confira-se:

«[...] 6) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais [...] (
TJES
, 0001342-53.2019.8.08.0011; Apelação Cível; Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Terceira Câmara Cível; Data do julgamento 07/06/2022)»

«[...] Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante – Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada – Ocorrência de fraude – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça [...] Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso improvido (
TJSP
; Apelação Cível 1000069-97.2021.8.26.0157; Relator Thiago de Siqueira; 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 15/02/2023)»

«recurso inominado. Bancário. Empréstimo Consignado. Desnecessidade de perícia grafotécnica. Fraude grosseira. Correspondente bancário situado em outro estado. Irregularidade da contratação. Valor creditado em conta devolvido em juízo. Ressarcimento em dobro cabível sobre os descontos junto ao benefício previdenciário. dano moral. Configuração. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que não comporta minoração. reprimenda equitativa. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido (
TJPR
; 3ª Turma Recursal - 0014138-21.2022.8.16.0182, Rel.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, julgado em 13.02.2023)»

«Apelação Cível – Direito Civil e Processual Civil – Ação declaratória de empréstimo consignado ilegal e indevido c/c indenização moral e material
–
Sentença de procedência – Irresignação da instituição financeira – Empréstimo consignado – [...] Não incidência das excludentes do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor – Dano Moral – Dever de indenizar caracterizado – Conduta que ultrapassa os limites do mero dissabor [...] Sentença mantida – Fixação de honorários recursais – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido (
TJPR
; 8ª Câmara Cível, 0003128-56.2020.8.16.0050; Bandeirantes, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ademir Ribeiro Richter; j. 13.02.2023)»

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)